Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-90.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001270-
90.2019.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes JOEL INÁCIO DA
SILVA e MILENA FRANCHINI CAVALCANTI SILVA, é apelado MARIO LUIS
ALMEIDA ESPINOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-90.2019.8.26.0288 -Voto no 24713
Fmt 2
VOTO No 24713
APELAÇÃO CÍVEL No 1001270-90.2019.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA - FORO DE ITUVERAVA - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
APELANTES: JOEL INÁCIO DA SILVA E MILENA FRANCHINI CAVALCANTI SILVA
APELADO: MARIO LUIS ALMEIDA ESPINOSA
INTERESSADO: MOISES INACIO SILVA
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Alegação
dos
embargantes
de
adimplemento de sua parte da obrigação. Ilegitimidade passiva para a
execução. Embargantes que não são terceiros, figurando no polo
passivo da ação de execução. Falta de interesse processual.
Inadequação da via eleita. Extinção do feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 153/154, declarada
a fls. 172) que julgou extintos os embargos, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Sustentam os embargantes, em suma, que são terceiros de boa-fé e não
deveriam figurar no polo passivo da ação de execução, tendo em vista que já foi quitada
a parte do contrato de sua responsabilidade. Alegam que o outro codevedor Moisés
Inácio Silva não efetuou nenhum pagamento, certo, ademais, que não se trata de
obrigação solidária. Afirmam que o acordo foi pactuado no montante de R$. 22.000,00,
parcelados em 44 vezes de R$500,00, certo que efetuaram o depósito de 44 parcelas de
R$. 250,00, que foram recebidas sem ressalvas pelo embargado. Requer a condenação
do apelado nas penas por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 189/192).
VOTO
Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelos apelantes à execução em
que o apelado pretende a satisfação de crédito (R$. 17.522,32) decorrente de
instrumento particular de confissão de dívida firmado com os apelantes Joel Inácio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-90.2019.8.26.0288 -Voto no 24713
Fmt 3
Silva e Milena Franchini Cavalcanti e Silva, além de Moisés Inácio Silva.
Os apelantes manejaram os presentes embargos de terceiro, afirmando
que adimpliram sua parte no contrato e, terceiros de boa-fé, não devem figurar no polo
passivo da execução.
O artigo 674, caput, do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Bem se vê, pois, que os embargos de terceiro se prestam ao desfazimento
ou inibição de constrição sobre bem de terceiro que não é parte no processo. Os
apelantes figuram no polo passivo da execução, de modo que a alegação de ilegitimidade
passiva não pode ser por esta via alegada.
Dessa forma, incabível a propositura dos embargos de terceiro, haja vista
a condição de parte, sendo, pois, incontornável o reconhecimento da falta de interesse de
agir, por inadequação da via eleita.
Assim, inadequado o meio utilizado pelos apelantes para a obtenção do
fim pretendido, motivo pelo qual acertada a r. sentença, que, reconhecida a falta de
interesse de agir, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC.
De outra parte, não calha, ainda, a alegação de litigância de má-fé, uma
vez que não se verifica o dolo processual justificador de aplicação de sanção, cuja
atuação não se ajusta às hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do Código de Processo
Civil.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 15% do valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001270-90.2019.8.26.0288 -Voto no 24713
Fmt 4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator